Tribunal: TJDFT
Processo: 0711091-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO MANTIDO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. INVENTÁRIO. IMÓVEL HABITADO PELA CÔNJUGE SOBREVIVENTE E POR HERDEIRO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Na hipótese, estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Ademais, os apelantes não comprovaram alteração do contexto fático que ensejou o deferimento da gratuidade. As alegações não são suficientes para desconstituir a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural.
3. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Na hipótese, os motivos de fato e de direito estão evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário. Não restou verificada a prática de qualquer das condutas aptas a configurar a litigância de má-fé. A litigância de má-fé requer prova do dolo. A recorrente exerceu - com regularidade - o seu direito de acesso à Justiça.
5. Estabelece o parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil - CC, que "até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio".
6. De acordo com os arts. 1.319 e 1.326 do CC, cada condômino responde aos outros pelos frutos da coisa comum que perceber e, inexistente estipulação, serão partilhados na proporção dos quinhões.
7. Todavia, no caso, há garantia de uso exclusivo do imóvel destinado à moradia da família, nos termos do art. 1.831 do Código Civil, pois o direito real de habitação concedido ao cônjuge sobrevivente possui natureza personalíssima.
8. A proteção atribuída à meeira alcança o núcleo familiar que vive com ela de forma gratuita e em sua companhia, assim, não cabe aos demais herdeiros o dever de pagar aluguel aos coproprietários.
9. A simples permanência de herdeiros no imóvel não configura enriquecimento sem causa nem gera obrigação de pagamento de aluguel, uma vez que decorre do próprio direito real de habitação assegurado à meeira.
10. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.